Tribunal: TJSP
Processo: 2008652-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento da sentença - Compromisso de compra e venda - Recorrente em recuperação judicial - Questionamento acerca do momento da constituição do crédito, para fins de submissão ao plano de recuperação judicial - Crédito considera-se constituído no momento do

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento da sentença - Compromisso de compra e venda - Recorrente em recuperação judicial - Questionamento acerca do momento da constituição do crédito, para fins de submissão ao plano de recuperação judicial - Crédito considera-se constituído no momento do fato gerador da obrigação, para fins de submeter-se aos efeitos do plano de recuperação judicial - Entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça - Crédito exequendo que deve ser submetido à recuperação judicial - Aplicação, de outra parte, do disposto pelo art. 1.025, do Código de Processo Civil/2015 - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.